Tribunal: TJBA
Processo: 8023108-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023108-40.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: A. D. S. P. L. D. e outros Advogado(s): APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MENOR DE IDADE. AGRESSÃO POR SEGURANÇA EM LOJA COMERCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA AFASTANDO A CONDUTA ILÍCITA. LESÕES COMPROVADAS POR EXAME DE CORPO DE DELITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8023108-40.2019.8.05.0001, que tem como parte Apelante, A. D. S. P. L. D. E OUTROS e, parte Apelada, LOJAS AMERICANAS S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator